Tribunal: STF
Processo: RE 1299328
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA PELA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELO – CORRETA FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA OBTER O BENEFÍCIO PRETENDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME.”
    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 12, da Carta Magna, bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.357 e 4.425. Defende, em suma, a constitucionalidade da aplicação dos índices da caderneta de poupança, para fins de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição do precatório. 
    Remetidos os autos ao órgão julgador para fins de adequação ao entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da repercussão geral, a Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, em juízo de retratação, determinou a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária. A propósito, veja-se a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 10): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – TEMA 905, DO STJ E TEMA 810, DO STF - CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS DE MORA – CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 – ÍNDICES OFICIAIS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 – APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – PRECEDENTE DO STF FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 870947/SE – REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 14).
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram encaminhados a esta SUPREMA CORTE (Doc. 23). 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 7, Doc. 8):
    “Esclareça-se que, após a modulação dos efeitos firmado no julgamento da ADIs 4357 e 4425, em apreciação à questão de ordem na data de 25.03.2015, permaneceu intensa controvérsia quanto à incidência do entendimento do STF em relação aos débitos da Fazenda Pública NO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS, como é o caso destes autos, ensejando até mesmo Reclamação (Medida Cautelar de Reclamação 21.147-SE, Rel. Min. Carmen Lúcia, decisão liminar de 24.06.2015). 
    Portanto, até que seja aclarada a fundamentação quanto à manutenção ou não da constitucionalidade do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, entende-se que antes da sua entrada em vigor deve-se incidir juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação (Súmula 204 STJ), e no que diz respeito à correção monetária, deve-se aplicar o índice INPC, conforme disposto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91. 
    Considerando que todas as parcelas reclamadas são posteriores à data de 30.06.2009, deve-se aplicar quanto aos juros de mora e correção monetária pelo INPC, sendo mantida a sentença neste tocante. 
    Observo que quando houver decisão definitiva sobre esta discussão, caberá a análise da incidência sobre os débitos porventura exigidos na fase de execução ou de requisição do precatório. 
    Esclareço, ainda, que os juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, e que, portanto, se modificados a qualquer tempo no processo não caracterizam reformatio in pejus, ou preclusão, inclusive em primeiro grau quando da liquidação. 
    Frise-se que a incidência dos juros e correção monetária, no período entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento, deverá observar as disposições dadas pelo STF nas ADIs 4357 e 4425, na decisão de Modulação dos Efeitos datada de 25.03.2015 e ainda, a Súmula Vinculante nº 17.”
    E, em juízo de retratação, o Tribunal decidiu o seguinte (fls. 3-5, Doc. 10): 
    “O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, ao apreciar a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, firmou a seguinte tese repetitiva sobre o tema: 
    3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
    Ocorre que, apesar do STF, no julgamento do RE 870.974, ter entendido que, no tocante à correção monetária, a previsão constante no artigo 1º-F, Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, seria inconstitucional, não se aplicando, portanto, às condenações impostas à Fazenda Pública, entendeu que estas deveriam ser corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 
    Com relação aos juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas, até a data do trânsito em julgado da sentença, o STF, assim como o STJ, estabeleceu que, nas relações jurídicas não tributárias, estes devem seguir o disposto no artigo 1º-F, Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    […]
    E, tendo ambos os Tribunais Superiores fixado teses jurídicas diferentes no tocante ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações de natureza previdenciária, após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, esta 7ª Câmara Cível deliberou por aplicar a decisão proferida pelo STF. 
    É que como a decisão do STJ é anterior ao julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870947/SE, e como a Corte Suprema, neste último acórdão, não estabeleceu nenhuma ressalva ou diferenciação quanto ao índices de correção monetária aplicáveis sobre o débito oriundo de condenações impostas à Fazenda Pública, deve prevalecer o entendimento do STF, ou seja, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme consignado no julgamento do RE 870947/SE. 
    Neste contexto, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, de se estabelecer que, após junho de 2009, os juros de mora deverão ser fixados de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, desde a data da citação da autarquia previdenciária, conforme súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça. 
    Por sua vez, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal acima citado em relação à correção monetária, o débito deverá ser atualizado, a partir da data do pagamento de cada parcela, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), após junho de 2009, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Considerando, então, que no acórdão submetido à retratação foi determinada a incidência de juros de mora de acordo com os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e de correção monetária pelo INPC, afigura-se necessário adequá-lo ao novo precedente vinculante, para fins de determinar que as parcelas vencidas após junho de 2009, até a data do trânsito em julgado da sentença, devem ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, permanecendo, com relação aos juros de mora, o critério fixado na sentença, que foi mantida pelo Acórdão. 
    No caso, a sentença, mantida pelo Acórdão, determinou o pagamento do benefício a partir de 13/04/2014, pelo que, todas as parcelas vencidas são posteriores à entrada em vigor da Lei 11.960/2009. Logo, nada há que se alterar no acórdão quanto ao período anterior à junho de 2009. 
    Acrescente-se, por fim, que: “A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada reformatio in pejus”. (REsp 1799346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)”
    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moedafiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente